Tribunal: STF
Processo: RE 1563356
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE MAGISTRADO. ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL DOS TRIBUNAIS. INTERPRETAÇÃO DA LOMAN. VALIDADE DO JULGAMENTO. REFORMA DE ACÓRDÃO DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento a Recurso extraordinário para reformar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que havia anulado julgamento e afastamento de magistrado, sob o fundamento de violação à Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), restabelecendo decisão condenatória proferida por órgão fracionário (Câmaras Criminais Reunidas) do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento de magistrado por órgão fracionário de Tribunal de Justiça viola a LOMAN e a Constituição Federal, especialmente quanto à competência do órgão julgador e à exigência de quórum para afastamento do cargo.

    III. Razões de decidir

    3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL assegura aos tribunais autonomia para organizar sua estrutura interna e distribuir competências entre seus órgãos por meio de regimentos internos (art. 96, I, “a”).

    4. A LOMAN não estabelece, de forma expressa, que o julgamento de magistrados por crimes comuns deva ocorrer exclusivamente perante o Tribunal Pleno, admitindo interpretação sistemática compatível com a atuação de órgãos fracionários.

    5. O foro por prerrogativa de função não garante julgamento pelo Plenário, sendo legítima a atuação de órgãos fracionários, desde que regularmente instituídos. 

    6. A jurisprudência desta CORTE admite o julgamento de autoridades por órgãos fracionários, em prestígio à eficiência e à duração razoável do processo.

    7. O órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Rondônia integra a estrutura do Tribunal e possui competência definida regimentalmente, não havendo vício de competência.

    8. A anulação do julgamento pelo STJ baseou-se em interpretação restritiva da LOMAN incompatível com a autonomia constitucional dos tribunais.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Agravo a que se nega provimento.

_________

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 96, I, “a”, 96, III, 102, §3º; CPC/2015, art. 1.035, §2º; RISTF, art. 21, §1º; LC 35/1979 (LOMAN), arts. 16, parágrafo único, 29 e 33, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: : STF, ADI 5.175, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 6.8.2020; STF, RHC 246.829-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; STF, RE 1570355, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.